Tribunal: TJSP
Processo: 0004557-36.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO EM PENAL – Recurso do Ministério Público contra decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução da pena de multa imposta ao agravado – O fato da multa sancionatória não quitada ser convertida em dívida de valor não lhe retira a natureza penal (CF, art. 5o, XLVI, c) Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI no 3.150/DF,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO EM PENAL – Recurso do Ministério Público contra decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução da pena de multa imposta ao agravado – O fato da multa sancionatória não quitada ser convertida em dívida de valor não lhe retira a natureza penal (CF, art. 5o, XLVI, c) Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI no 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do CP – Independentemente de seu valor, impõe ao Ministério Público executá-la, tendo em vista o princípio da indisponibilidade da ação penal pública – Dispositivos da Lei Estadual no 14.272/2010, e da Resolução PGE 21/2017, que autorizam a não propositura de ações de execuções fiscais para cobrança de débitos cujos valores não ultrapassem a 1.200 UFESPs, têm seu campo de incidência limitado ao Poder Executivo e respectivos órgãos fazendários, não se aplicando à seara penal – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.